Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721575-82.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: REGINA PEREIRA RATTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais (Funcef) no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 46813109). Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator